Tribunal: TJMT
Processo: 1027940-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027940-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (AGRAVADO), MANOEL FRANCISCO VELLOZO - CPF: 219.916.427-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPOSABILIDADE CONTRATUAL LIMITADA – SUCESSIVOS INSTRUMENTOS DE REAJUSTE E REPACTUAÇÃO – QUESTÕES ANTERIORES À RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA LIDE –
ASTREINTE
– QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA

– CONFLITO DE INTERESSE NA ATUAÇÃO DE ADVOGADO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É
vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, e determinou o prosseguimento da execução da penalidade de 50% prevista no acordo homologado de R$2.384.738,99, bem como a sua intimação para o pagamento do débito sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos no § 1o, do art. 523 do CPC.

A agravante alega que foi entabulado acordo, sendo que informou o pagamento de R$ 4.500.000,00 e pleiteou que o agravado procedesse à transferência dos imóveis matrículas ns. 492 e 3.843, a fim de devolver o controle da sociedade empresária a ele (agravado).

Diz que depois, o agravado arguiu o descumprimento da avença porque estariam em aberto as dívidas de energia elétrica, objeto dos feitos ns. 0015281-46.2007.8.11.0041 e 0000573-24.1997.8.11.0041.

Afirma que “
o pagamento do passivo da sociedade empresária Lindberg foi objeto de apreciação nos autos da ação de n. 18203-22.2010.8.11.0041 (ação cobrança Manoel x Império), no qual foi declarado como devido pela agravante ao requerido Manoel o valor de R$ 3.549.149,67 (três milhões quinhentos e quarenta e novem mil cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), já compreendo os valores devidos referente ao passivo trabalhista, limitado ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme contrato originário de compra e venda (manifestação de id n. 115084569)”
.

Aduz que, diante disso, não há que se falar no pagamento das dívidas referentes às contas de energia, uma vez que já ultrapassado o limite do valor previsto nos contratos de compra e venda originários.

Pontua que a exequente não cumpriu com a sua obrigação de transferir os imóveis, bem como não é possível a devolução do controle acionário porque já está com o agravado.

Destaca que “
há conflito de interesse entre os procuradores do agravado espólio de Lindberg e requerido Manoel/Vellox. Não obstante, estão representados pelos mesmos procuradores/sociedade de advogados, o que leva a crer a intenção ilícita nos presentes autos”
, o que viola os artigos 17 e 18 do Código de Ética da OAB e artigo 16, §6o do Estatuto da Advocacia e da OAB, além dos artigos 5o e 7o do CPC, podendo levar à nulidade do contrato de representação firmado entre as partes e dos atos processuais.

Defende a inocorrência da coisa julgada.

Opõe-se às multas aplicadas defendendo a exclusão ou, subsidiariamente, a minoração.

Pede a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar deferida (ID 193083652).

Contraminuta no ID 199672169.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 8-3-2005 o agravado vendeu a Manoel Vellozo as quotas de constituição societária da empresa Lindberg S/A, que se dedica ao ramo da mineração.

A adquirente final dessa pessoa jurídica é a agravante, que se comprometeu a efetuar pagamentos à empresa Vellox, vinculada ao comprador intermediário (Manoel Vellozo).

Desde então e, portanto, há mais de 18 anos os envolvidos vêm ajuizando demanda relacionadas ao tema e celebrando subsequentes acordos a respeito do tema.

Agora o vendedor originário, representado pela sociedade de advogados Vellox, busca o cumprimento da sentença homologatória da composição firmada entre o
de cujus
e a agravante em 22-11-2019 (fls. 59/61 do ID
49857822
).

O acerto tratou dos três processos judiciais que vinculavam as partes no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso (autos n. 0018203-55.2010.8.11.0041, n. 0017768-03.2018.8.11.0041 e n. 0005593-40.2019.8.11.0041 – processo no qual foi prolatada a decisão agravada).

Em novembro de 2019 a agravante reconheceu ainda dever ao agravado R$4.500.000,00, que seriam pagos de maneira parcelada e livremente ajustaram que “
as faturas de energia elétrica cobradas extrajudicial e judicialmente e Reclamações trabalhistas ficarão sob a responsabilidade da Império Minerações Ltda
”.

Esse último ajuste foi homologado nos autos de origem (n. 0005593-40.2019.8.11.0041) em 16-3-2020 e a agravante deixou de comprovar o cumprimento da obrigação acima transcrita, conferindo assim justa causa para parte contrária permanecer em juízo buscando o recebimento da “multa de 50% sobre o valor inadimplido”.

O credor indicou que agora as faturas de energia não adimplidas nos processos n.

0000
573-24.1997.8.11.0014 e n
.
15281-46.2007.8.11.0041

correspondem a R$2.536.548,80 e R$2.233.322,67; e que a metade da soma dessas quantias equivale a
R$2.384.738,99
.

A devedora impugna essa quantia primeiramente recordando que, pelo acordo firmado em 8-5-2008, a assunção originária dos débitos trabalhistas e de consumo de energia estava limitada a R$500.000,00.

Realmente essa combinação inicial foi suprimida pela clareza do compromisso de 22-11-2019. E sobre o assunto o juízo de origem realmente já se manifestou em três oportunidades (19-5-2023, 30-6-2023 e 30-10-2023).

A base de cálculo da multa perseguida pelo agravado está expressamente indicada no acordo e não comporta interpretação restritiva ou ampliativa.

Independentemente de a dívida ter sido cedida pela Concessionaria de Serviço Público a terceiro interessado (a empresa Vellox), o que não foi inadimplido na hipótese é o débito de energia elétrica. Logo, são descabidos argumentos a respeito de desconto para pagamento à vista e em relação ao preço pago pelo cessionário.

O art.
287 do
Código
Civil é
claro ao prever que “
Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios
”
.

A agravante não demonstrou que a cedente conferiu benefício especial e distintivo ao cessionário, ou que não esteve disposta a lhe conceder desconto ou outra forma similar de facilitação de negociação e quitação (art. 373, inciso II, do CPC).

Conforme inciso VII do art. 525 do CPC, o devedor pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, o que não é o caso dos autos.

Não é possível o afastamento tampouco a redução da multa de 50% sobre o valor que deixou de ser pago pela agravante no final de 2019 tal penalidade encontra justo motivo no tempo em que as partes buscam a concretização ou o desfazimento do negócio jurídico iniciado em 2005.

Não fosse o bastante, ela não apresentou aqui justo e excepcional motivo para tanto (art. 373, inciso II, do CPC).

A revisão de questões anteriores a sentença também é vedada pelo instituto da preclusão (art.506 do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 525 DO CPC – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO – INADIMPLÊNCIA NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – GARANTIA DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme inciso VII do art. 525 do CPC
, cuja parte final está em consonância com o art. 508.
(TJMT, N.U 1017301-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023, sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – OFENSA À COISA JULGADA – PLEITO AO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR A SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Sabe-se que após o trânsito em julgado da sentença, reputam-se enfrentadas e acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, todas as alegações das partes que poderiam ser utilizadas para acolher ou rejeitar os pedidos iniciais, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença, conforme vedação constante no art. 509, § 4o, do CPC
.
Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação são o pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
.
Se determinado fato alegado como causa extintiva da obrigação é anterior à sentença, não há como apreciá-lo em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da imutabilidade inerente à coisa julgada
.(TJ-MG - AI: 10000212341705001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)
(TJMT, N.U 1032562-07.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023, sem grifos no original).

A decisão agravada também impôs à agravante a devolução do controle acionário da empresa Lindberg S/A.

Sobre o assunto, se realmente isso já foi cumprido há tempos, a agravante deve provar o alegado perante o juízo condutor do feito e não a esta Corte.

Cabe à 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá atestar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante e por esse motivo excluir a multa diária a ela imposta.

O valor da
astreinte
deve ser adequado à satisfação do seu objetivo.

Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (STJ, REsp 1354913/TO).

Dessa maneira, os R$70.000,00 definidos na origem comportam redução para R$10.000,00 por dia.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (STJ, AgInt no AREsp 1286229/DF).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que autorizem a sua reforma.

No que tange ao eventual confito de interesse na atuação de advogado, essa tese não foi apreciada pelo juízo
a quo
, o que impõe o não conhecimento do Agravo nesse tópico, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento

apenas

para reduzir a multa para R$10.000,00 diários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024